Tribunal: TJBA
Processo: 8034877-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034877-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

AGRAVADO: SERGIO COSTA BASTOS

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS CORDEIRO MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora e concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas controvertidas, determinar o pagamento direto das parcelas incontroversas e impedir a inscrição do agravado em cadastros de inadimplentes, assegurando-lhe ainda a manutenção na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão concessiva da gratuidade da justiça; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, incluindo apenas a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou o acolhimento do pedido de sua revogação, não abrangendo a decisão concessiva do benefício.

A interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC é inviável, salvo hipóteses excepcionais de urgência que justifiquem a aplicação da taxatividade mitigada, nos termos do REsp nº 1.704.520/MT (STJ, repetitivo). Tal urgência não se configura na impugnação à decisão que concede gratuidade.

A tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A plausibilidade do direito decorre da verificação de cláusulas contratuais possivelmente abusivas, permitindo o depósito judicial das parcelas controvertidas, sem afastar a obrigação de pagamento das parcelas incontroversas.

O perigo de dano se configura diante do risco de perda do imóvel dado em garantia e da inscrição indevida do nome do agravado em cadastros restritivos de crédito, circunstâncias que justificam a concessão da tutela.

A medida deferida é reversível, não acarretando prejuízo irreparável ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão concessiva de gratuidade da justiça não é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato é cabível quando demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, autorizando o depósito judicial dos valores controvertidos e a abstenção de negativação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I e V; 300, caput e § 3º; 784, § 1º; 497; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 19.12.2018 (repetitivo); TJ-BA, AgIntCiv nº 8040618-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 21.01.2020; TJ-RS, AI nº 70080091150, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 27.02.2019; TJ-RJ, AI nº 0092276-45.2023.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8034877-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

e como agravado
SERGIO COSTA BASTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER EM PARTES
, e na parte conhecida

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA